Tribunal: TJES
Processo: 0010626-13.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010626-13.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS LYRIO

APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0010626-13.2018.8.08.0014

APELANTE: JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS LYRIO

APELADOS: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A E CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO DE SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PARA SUSPEITA DE AVC. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL INDIRETO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Juliana de Oliveira Ramos Lyrio contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de São Bernardo Apart Hospital S/A e Casa de Saúde São Bernardo S/A, referente a negligência no atendimento de emergência realizado em 13/12/2015, quando a autora, apresentando sintomas neurológicos agudos, foi diagnosticada como “Pessoa finge estar doente” (CID Z765) e liberada sem exames, vindo posteriormente a ser diagnosticada com AVC isquêmico e apresentando sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negligência médica no atendimento inicial prestado pelos réus, inclusive quanto ao diagnóstico e à omissão na investigação de suspeita de AVC; e (ii) estabelecer se há nexo causal indireto entre a conduta omissiva e o agravamento das sequelas, sob a ótica da Teoria da Perda de uma Chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O médico plantonista registra “paralisia de hemicorpo direito” e, ainda assim, diagnostica simulação consciente, concedendo alta sem investigação mínima, violando o dever de cuidado exigido diante de sinais típicos de AVC.

4. O laudo pericial neurológico atesta que a autora deveria ter sido acolhida como
suspeita de AVC
, submetida a exames de imagem e internada imediatamente, pois o caso exigia intervenção em fase aguda.

5. A perícia conclui que a falta de avaliação adequada configura negligência médica, além de ter impedido o acesso ao tratamento padrão (trombólise endovenosa – TEV), comprovadamente capaz de melhorar desfechos clínicos dentro da janela terapêutica.

6. A condição intrínseca da autora (deficiência de proteína S) não exclui o dever profissional de atendimento emergencial adequado, nem rompe o nexo causal, pois apenas constitui fator de risco para o evento, sem interferir na necessidade de diagnóstico e intervenção imediatos.

7. A Teoria da Perda de uma Chance se aplica porque a conduta omissiva comprometeu a probabilidade real e séria de tratamento eficaz e redução de sequelas, conforme entendimento reiterado do STJ.

8. Comprovadas culpa (negligência médica) e nexo causal indireto, configura-se a responsabilidade solidária dos hospitais pela falha na prestação do serviço.

9. O dano moral decorre da gravidade da negligência, do sofrimento da autora ao ser equivocadamente diagnosticada como simuladora e das sequelas permanentes decorrentes da perda de chance de tratamento adequado; o
quantum
de R$ 50.000,00 é proporcional e compatível com precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A negligência médica se caracteriza quando sinais clínicos típicos de AVC não são investigados adequadamente, com alta injustificada e ausência de exames mínimos.

2. A Teoria da Perda de uma Chance se aplica quando a conduta omissiva compromete a probabilidade real de tratamento eficaz e de redução de sequelas do AVC.

3. A existência de fator de risco intrínseco não afasta o dever de cuidado emergencial, nem rompe o nexo causal indireto.

4. A responsabilidade civil dos hospitais é solidária quando demonstrada a culpa do profissional preposto no atendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §4º; CC, arts. 405 e 406, §1º; CPC, art. 85, §2º; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.540.016/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 18/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 21/8/2023; STJ, REsp 1.829.960/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 11/6/2025; STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 20/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende
JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS LYRIO
ver reformada a sentença (ID 16843410) que, em sede de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A E CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento principal de que não restou devidamente provado o nexo de causalidade entre o atendimento médico inicial prestado pelas Rés e as sequelas da Autora.

Irresignada, a Apelante sustenta (ID 16843412), em síntese, que: i) a Sentença se baseou em premissa fática errada ao afirmar a não constatação de sintomas, pois o próprio prontuário inicial registrou “quadro de paralisia de hemicorpo direito”; ii) o Laudo Pericial é conclusivo ao apontar a falha médica, indicando que a Autora deveria ter sido acolhida como suspeita de AVC e que o caso demandava internação imediata; iii) a ausência de exames e a alta com diagnóstico de "Pessoa finge estar doente" (CID Z765) resultaram na perda da chance de tratamento na fase aguda (Trombólise Endovenosa - TEV), que era crucial para minimizar danos/sequelas; iv) a falha na conduta (negligência) e o nexo causal indireto (Perda de uma Chance) foram comprovados pela perícia, e o fator intrínseco (Proteína S) não exclui o dever de cuidado médico para com a intercorrência aguda; e v) a condenação das Apeladas é devida e solidária pela falha no serviço e pelos danos morais decorrentes das sequelas físicas e psíquicas remanescentes.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID 16843415).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS LYRIO
em face de
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
e
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, por meio da qual pretende o recebimento de indenização por danos morais no importe de
R$ 50.000,00
, em razão de falha na prestação do serviço médico e negligência no atendimento de urgência (AVC).

Para tanto, a Autora alegou, em síntese, que no atendimento de emergência realizado em
13/12/2015
, quando apresentava sintomas sugestivos de AVC (intensa dor de cabeça, dormência do corpo, vistas escurecidas, esquecimento e vômito), o médico plantonista a liberou com diagnóstico de
"Pessoa finge estar doente" (CID Z765 - Simulação Consciente)
, sem realizar exames investigativos. A Autora foi diagnosticada com
AVC Isquêmico
dias depois, apresentando sequelas permanentes, cuja gravidade poderia ter sido mitigada com o tratamento adequado e imediato na fase aguda.

As Rés apresentaram
Contestação
, sustentando a
improcedência
da ação. Alegaram que não houve conduta ilícita ou negligência no atendimento e que a causa nuclear da enfermidade advém de
fatores intrínsecos
à condição da Autora (deficiência de Proteína S), o que afastaria o nexo de causalidade com o atendimento prestado.

Em sede de
Réplica
, a Autora rechaçou a preliminar de incompetência e reiterou a falha do serviço e a negligência médica.

Sobreveio a
Decisão Saneadora
(fls. 81/82) que, reconhecendo a relação de consumo e a verossimilhança das alegações (inversão do ônus da prova), fixou os pontos controvertidos (falha no serviço, correção do diagnóstico e existência/extensão do dano moral), e deferiu a produção de
prova pericial médica
.

A
perícia
foi realizada e o
Laudo Pericial
(ID 16843401) foi juntado aos autos, no qual a Perita Neurologista concluiu que a Autora deveria ter sido
acolhida como suspeita de AVC
e que o quadro
demandava internação imediata
. Afirmou, ainda, que a falta de avaliação adequada
pode ser considerada negligência médica
e que o tratamento na fase aguda (TEV), que foi perdido, é
crucial para minimizar danos cerebrais e sequelas
.

As partes se manifestaram sobre o Laudo, com a Autora pugnando pela procedência e as Rés insistindo na ausência de nexo causal em face do fator intrínseco (deficiência de Proteína S) e alegando que os sintomas não foram constatados.

Sobreveio, então, a
sentença
(ID 16843410), que julgou
improcedente
o pedido. O Juízo
a quo
fundamentou que, embora o laudo tivesse sido produzido,
não restou devidamente claro
que a omissão na conduta médica (ausência de exames) foi a causa do desenvolvimento das sequelas, prevalecendo a tese de que a enfermidade advém de
fatores intrínsecos
(deficiência de Proteína S), o que romperia o nexo de causalidade.

Cinge-se a controvérsia a aferir a
ocorrência de negligência médica
no atendimento de urgência e a
existência de nexo causal
entre esta conduta omissiva e o
agravamento do dano
(sequelas), sob a ótica da Teoria da Perda de uma Chance.

1. Da Negligência Médica e da Falha na Prestação do Serviço

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a responsabilidade dos hospitais e das operadoras de planos de saúde, por ato técnico praticado por profissional da rede credenciada ou própria, é
solidária
e depende da comprovação da
culpa
(subjetiva) do médico, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. GESTANTE. DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE. NASCIMENTO PREMATURO DO BEBÊ COM 32 SEMANAS, DEVIDO À DOENÇA. DIVERSAS COMPLICAÇÕES DE SAÚDE. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. PROFISSIONAL CONVENIADO COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA. N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.540.016/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDIO. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO.
INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.293.307/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

No caso, o cerne da lide reside na
conduta omissiva
do preposto dos Recorridos (o médico plantonista). A sentença assevera, erroneamente, que
"não houve a constatação de sintomas"
, quando, em verdade, o próprio registro de atendimento dos Recorridos (HDA) indicava
"quadro de paralisia de hemicorpo direito"
. Pior: o diagnóstico primário foi de
"pessoa finge estar doente (simulação consciente)"
.

O Laudo Pericial, de lavra de médica neurologista, foi
categórico
ao atestar a falha, respondendo aos quesitos do Juízo (ID 16843401):

1) Queira o Sr. Perito informar se houve alguma intercorrência durante a realização do primeiro atendimento.

Na ocasião do primeiro atendimento ao PS datado de 13/12/2015 (pag. 23), consta pouquíssimos dados na folha de registro, como hora de início dos sintomas, sinais vitais, dentre outros.
Diante de um quadro de fraqueza de um lado do corpo de início súbito, a requerente deveria ter sido acolhida como suspeita de AVC, independente do quadro psicológico associado.

(...)

3) Queira o Sr. Perito informar se o quadro apresentado pela requerente no momento do primeiro atendimento demandava internação imediata.

Diante da suspeita de AVC, o paciente deve receber o atendimento inicial ainda no pronto-socorro. Mesmo casos que não sejam candidatos à tratamento de reperfusão da fase aguda do AVC (que tenham iniciado o AVC em mais de 4,5h), necessitam de internação hospitalar pois permite o monitoramento contínuo dos sinais vitais e do estado neurológico do paciente, crucial para detectar mudanças no estado clínico e responder a complicações precocemente, permite o controle rigoroso de fatores de risco, como hipertensão, diabetes e desidratação, que podem piorar o desfecho do AVC. A internação ainda atua na prevenção de complicações e início precoce da reabilitação, além da investigação da causa do AVC permitindo um tratamento adequado para evitar recorrência.

4) Queira o Sr. Perito informar se o diagnostico inicial alteraria o desfecho observado.

A requerente refere que assim que sentiu a fraqueza do lado direito do corpo procurou o pronto-atendimento, o que indica que a requerente foi atendida no PS com pouco tempo do início dos sintomas.
Se a requerente fosse diagnosticada como AVC ou mesmo suspeita de AVC, ela realizaria os exames propícios como a tomografia computadorizada de crânio e poderia ser submetida à tratamento de fase aguda do AVC conhecida como trombólise endovenosa (TEV), que é um medicamento aplicado na veia (rt-PA) do paciente que teve início do AVC em até 4,5 horas, o qual age dissolvendo o trombo que está causando a oclusão da artéria cursando com interrupção do fluxo sanguíneo para partes do cérebro, levando à morte celular e danos ao tecido cerebral.
A trombólise endovenosa com rt-PA é um tratamento eficaz e seguro para pacientes com AVC isquêmico agudo, quando administrado dentro da janela terapêutica recomendada.
Os benefícios incluem a redução da mortalidade, melhora dos desfechos funcionais, aumento das chances de recuperação completa e redução da severidade do AVC.

5) Queira o Sr. Perito informar se é possível imputar conduta errônea a instituição hospitalar requerida.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico agudo é uma emergência médica que requer intervenção imediata para minimizar danos cerebrais e melhorar os desfechos clínicos. A TEV é amplamente reconhecida como o tratamento padrão para AVC isquêmico agudo dentro da janela terapêutica de 4,5 horas após o início dos sintomas. Estudos mostram que a administração de rt-PA melhora significativamente os desfechos funcionais e reduz a mortalidade (Powers et al., 2018; Hacke et al., 2008). A janela terapêutica para a administração de rt-PA é de até 4,5 horas após o início dos sintomas. Dentro desse período, a avaliação rápida e a decisão de administrar TEV são cruciais para maximizar os benefícios do tratamento. A avaliação e administração de trombólise endovenosa em pacientes com AVC isquêmico agudo dentro da janela terapêutica é um padrão de cuidado bem estabelecido e essencial.
A falta de avaliação adequada desses pacientes
pode ser considerada negligência médica
, com base em evidências científicas e diretrizes clínicas.

Portanto, conclui-se, a partir do laudo pericial, que i) diante de um quadro de
fraqueza de um lado do corpo de início súbito
, a Requerente deveria ter sido
acolhida como suspeita de AVC
, independentemente de quadro psicológico associado; ii) o quadro demandava
internação hospitalar imediata
para monitoramento e investigação; e iii) a falta de avaliação adequada, que impediu o acesso ao tratamento de reperfusão da fase aguda (Trombólise Endovenosa - TEV),
pode ser considerada negligência médica
.

Deste modo, a conduta de diagnosticar
simulação consciente
diante de sintomas de
paralisia súbita
(sinal de urgência neurológica) e conceder alta sem investigação complementar (como tomografia de crânio) violou o dever de cuidado objetivo exigido de um profissional e do nosocômio, configurando, inequivocamente, a
negligência
(culpa) do médico plantonista.

2. Do Nexo Causal e da Aplicação da Teoria da Perda de uma Chance

O argumento central da sentença e da defesa, de que o fator intrínseco (deficiência de Proteína S) romperia o nexo causal, não prospera. Tal condição genética apenas configurava um
fator de risco
, não eximindo a equipe médica de tratar a intercorrência aguda (AVC) com o protocolo adequado, a fim de minimizar o dano.

O nexo causal, no presente caso, estabelece-se de forma
indireta
, mediante a
Teoria da Perda de uma Chance
.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, no erro médico, o nexo causal decorre da relação entre a
conduta omissiva
(falha diagnóstica ou de tratamento) e o
comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento
da patologia do paciente. Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA. GRAVIDADE DO CASO QUE EXIGIA PRONTA INTERNAÇÃO.
POSTERIOR ÓBITO DO PACIENTE.
PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS DAS RÉS. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.923.907/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 2. A teoria da perda de uma chance justifica a indenização quando a falha no serviço médico interfere na evolução do quadro clínico do paciente, como ocorreu no caso concreto, de acordo com o consignado no laudo pericial. Precedentes.
(...) (REsp n. 1.829.960/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a responsabilidade civil de hospital por erro médico, com base na teoria da perda de uma chance, e a fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a falha no serviço médico que resultou na perda de uma chance de tratamento justifica a responsabilização do hospital e a fixação de indenização por danos morais;
e (ii) saber se é cabível a revisão do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que a responsabilidade deveria ser proporcional à perda de chance, e não ao óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil dos hospitais, em casos de erro médico, é subjetiva e depende da demonstração de culpa, o que foi comprovado no caso. 4. A teoria da perda de uma chance foi corretamente aplicada, uma vez que a falha diagnóstica interferiu na evolução do quadro clínico da paciente, justificando a indenização.
5. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável, pois o montante fixado não se mostra exorbitante nem irrisório, respeitando a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa e o porte socioeconômico do causador do dano. 6. A análise do dissídio jurisprudencial foi prejudicada pela ausência de cotejo analítico adequado, não tendo sido demonstrada a similitude fática entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil dos hospitais por erro médico é subjetiva e depende da demonstração de culpa. 2. A teoria da perda de uma chance justifica a indenização quando a falha no serviço médico interfere na evolução do quadro clínico do paciente.
3. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável quando o montante fixado respeita a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa e o porte socioeconômico do causador do dano". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 944.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023; STJ, REsp n. 1.698.812/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018. (AgInt no AREsp n. 2.553.407/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DE RECÉM-NASCIDO POR SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO (22 HORAS) E A NEGATIVA EM SUBMETER A APELANTE AO PARTO CESARIANA. FALHA DO SERVIÇO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando indenização pelos danos morais e materiais suportados após o óbito de sua filha recém-nascida em decorrência de erro médico, com valor da causa atribuído em R$ 2.184.552,00 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois reais). A sentença julgou improcedente o pleito ante a ausência de nexo de causalidade. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para dar parcial provimento à apelação para conceder dano moral pelo falecimento da filha.
II - A Teoria da Perda de Uma Chance, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, não implica o afastamento do necessário nexo causal a identificar a responsabilidade objetiva. O nexo causal, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, é observado como um comportamento ilícito indireto ao dano, mas que, se objetivamente fosse alterado, evitaria o resultado indesejado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023, REsp n. 1.662.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018 e REsp n. 1.677.083/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.
III - Ademais, no caso dos autos, o julgador a quo não ignorou a conclusão do laudo pericial que apontou a ausência de responsabilidade profissional pelo ocorrido, mas tão somente se atentou à parte que descreveu o lapso temporal considerável entre a identificação pela equipe médica de líquido meconial ao qual estava exposta a criança e o horário do parto, concluindo pela possibilidade de resultado outro, caso houvesse sido realizado o parto cesariana. (...) (AgInt no AREsp n. 2.397.705/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
MORTE DA PACIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO DIREITO À CAUSA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. NULIDADE RELATIVA. SUBMISSÃO À PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL. RELAÇÃO ENTRE CONDUTA MÉDICA E COMPROMETIMENTO REAL DA POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO E CURA. PRECEDENTES.
(...)
3. Á luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedente. 4. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente. Precedentes do STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Neste viés, conforme outrora mencionado, o Laudo Pericial demonstrou que: i) a conduta esperada seria o acolhimento imediato como
suspeita de AVC
; ii) O diagnóstico inicial inadequado
alteraria o desfecho observado
e iii) o tratamento adequado na fase aguda do AVC é
crucial para minimizar danos cerebrais, melhorar os desfechos clínicos e aumentar as chances de recuperação
.

A omissão em realizar a investigação e promover a internação na “janela terapêutica” (4,5 horas) fez a Apelante perder a
chance real e séria
de ter suas sequelas minimizadas, o que, por si só, é um dano indenizável e justifica o nexo causal.

Vencido esse ponto, e comprovada a negligência médica (culpa do preposto) e o nexo causal indireto (perda da chance), resta configurada a
responsabilidade civil objetiva e solidária
dos Recorridos (Hospital e Plano de Saúde) pela falha na prestação do serviço.

3. Do
Quantum
Indenizatório por Danos Morais

O dano moral é evidente e atinge a dignidade da pessoa humana, englobando o sofrimento da Autora ao ser taxada como simuladora (CID Z765), perder a chance de tratamento e, principalmente, conviver com as sequelas permanentes, devidamente comprovadas no laudo, tais como
hemiparesia
e
transtorno misto ansioso e depressivo
.

Conforme orientação do STJ, o valor da indenização deve respeitar a
proporcionalidade
entre a gravidade da ofensa e o porte socioeconômico do causador do dano.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos análogos de erro médico (diagnóstico equivocado/tardio de AVC com sequelas e/ou perda de chance) tem fixado valores que, em muitos casos, se situam em patamares iguais ou superiores ao ora pleiteado, a fim de garantir o
caráter pedagógico e compensatório
da medida. A propósito, cito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO PELO SUS.
ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE AVC HEMORRÁGICO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos fundada em erro médico, em que a autora alega ter sofrido avc hemorrágico e procurado atendimento na upa municipal, onde o médico responsável deixou de solicitar exame de tomografia, contrariando protocolo médico oficial, resultando em diagnóstico tardio e sequelas permanentes. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (I) a existência de erro médico caracterizado pela não realização de exame de tomografia computadorizada quando do primeiro atendimento da autora na upa, apesar dos sintomas sugestivos de avc; (II) o nexo de causalidade entre a conduta médica e as sequelas alegadas pela autora. III. Razões de decidir: 3. Nas hipóteses em que o serviço médico-hospitalar é prestado pelo SUS, afasta-se a aplicabilidade do CDC, adotando-se o regime disciplinado no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade civil objetiva do estado, admitindo-se a demonstração das excludentes de responsabilização. 4. A prova pericial confirma o atraso na realização da tomografia e que, em casos como o da autora, o exame de imagem cerebral é imprescindível para o diagnóstico, sobretudo para diferenciar entre avc isquêmico e hemorrágico, bem como que a demora em sua realização aumenta a morbimortalidade da doença. 5. Os depoimentos da enfermeira e do neurocirurgião que atenderam a autora no hospital da pucrs depois do atendimento prestado pela upa de osório confirmaram a gravidade do quadro e a necessidade urgente do exame de imagem diante dos sintomas iniciais altamente sugestivos de acidente vascular cerebral apresentados por ela, relatando que o atraso no diagnóstico é capaz de agravar o estado clínico da paciente.
6. A teoria da perda de uma chance é aplicável na hipótese em que a conduta omissiva dos réus priva o paciente de uma oportunidade substancial de tratamento adequado, mas não há comprovação de modo conclusivo que eventual conduta comissiva resultaria em outro desfecho. 7. Aplica-se à hipótese dos autos a teoria da perda de uma chance, pois, embora não seja possível comprovar de modo conclusivo se a paciente se recuperaria integralmente ou com sequelas mais brandas caso o tratamento fosse imediato, está demonstrado que o réu deixou de empreender todas as diligências possíveis para minimizar a possibilidade de ocorrência do evento danoso.
8. Percentual de probabilidade fixado em 50%, na ausência de provas com embasamento técnico-científico sobre a probabilidade exata da chance perdida.
9. O dano moral, decorre da ofensa à sua integridade física, do risco ampliado de morte, da dor e aflição suportadas na demora do diagnóstico, da internação médico-hospitalar por 21 dias com inúmeras intercorrências, além dos posteriores cuidados exigidos, com alteração da rotina diária da pessoa e, posteriormente, alteração de toda sua rotina de vida, a ser adaptada para aquela de alguém que teve sequelas cognitivas importantes.
10. Quanto ao dano estético, resulta da sequela física - alteração na mímica facial da autora - que poderia ser amenizada, ou mesmo não ter-se concretizado, caso a equipe médica da upa de osório tivesse prontamente agendado o exame de tomografia computadorizada capaz de detectar o acidente vascular cerebral, dada a apresentação de sintomas compatíveis claros pela demandante.
11. Nesse contexto, fixa-se o valor base das indenizações por danos morais em R$ 40.000,00 e por danos estéticos também em R$ 40.000,00.
Aplicando-se sobre tais quantias o percentual da chance perdida - 50% -, condena-se o município réu ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos à autora no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 12. Sentença de improcedência reformada. lV. Dispositivo: 13. Recurso parcialmente provido. (TJRS; AC 5001509-04.2021.8.21.0059; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 27/08/2025; DJERS 28/08/2025)

ERRO MÉDICO. Responsabilidade civil. Autor que foi atendido pelos réus, com vômitos, dor de cabeça e dificuldades de locomoção e fala, que teria recebido diagnóstico de intoxicação voluntária por álcool, e sido dispensado. Retorno no dia seguinte, quando se constatou que ele havia sofrido um acidente vascular cerebral, que o obrigou a submeter-se ao procedimento de craniectomia, e do qual resultaram sequelas. Pretensão à indenização por danos materiais (gastos com tratamentos e pensão por incapacidade) e por danos morais e estéticos. Sentença de parcial procedência que condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, relativas aos gastos e despesas de tratamento, a serem apurados em liquidação de sentença e por danos morais e estéticos de R$ 60.000,00. Irresignação do autor e da média ré. Ré que aduz não ter havido falha médica e postula o afastamento ou redução da indenização.
Autor que requer a majoração dos danos morais e estéticos e a fixação da pensão vitalícia. Não acolhimento dos recursos - Laudo pericial conclusivo no sentido de que houve negligência por parte da médica que atendeu o autor, cuja conduta estava em desacordo com a boa prática médica. Perda de uma chance evidenciada, já que o atendimento imediato poderia ter reduzido as consequências do AVC.
Dano moral configurado. Valor do dano moral bem estabelecido e de acordo com os parâmetros fixados por esta E. Câmara e Tribunal.
Pensão vitalícia devida, que deverá ser calculada sobre o valor dos vencimentos que o autor recebia, conforme comprovado nos autos, na proporção de 25%, considerando-se que a redução de capacidade foi de 50% e que a hipótese é de perda de uma chance, o que reduz o valor da indenização. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1001102-95.2018.8.26.0394; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
ERRO MÉDICO.
ATENDIMENTO INICIADO EM HOSPITAL VINCULADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO E ALTA MÉDICA INDEVIDA. NEGLIGÊNCIA NA ANÁLISE DOS SINTOMAS.
POSTERIOR ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. ACIONAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PARA REMOÇÃO DA PACIENTE PARA OUTRO HOSPITAL ESPECIALIZADO. DEMORA NO ENVIO DE AMBULÂNCIA. PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar cada réu a pagar R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais à autora. O caso envolve o atendimento da filha da autora que apresentava sintomas de avc, sendo alegada omissão no diagnóstico pelo hospital réu e demora na transferência hospitalar pela operadora de plano de saúde demandada. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a legitimidade passiva do médico atuante no SUS; (II) determinar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar pelo hospital demandado; (III) estabelecer se houve demora excessiva para envio de ambulância pela operadora do plano de saúde; e (IV) apontar se há dano moral a ser indenizado e se seu valor deve ser majorado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, impõe ao estado e aos prestadores de serviço público o dever de indenizar por danos causados por seus agentes, dispensando a comprovação de culpa. 4. O atendimento médico realizado pelo SUS configura serviço público essencial, pelo qual o hospital é diretamente responsável, inclusive em casos de falha na prestação do serviço. 5. Configura-se a ilegitimidade passiva do médico por ser agente público no exercício de função estatal, cuja responsabilidade pessoal só se configura em ação regressiva na hipótese de dolo ou culpa grave. 6. O conjunto probatório indica que a paciente apresentava sinais de avc no momento do atendimento no hospital demandado, mas foi liberada sem diagnóstico correto, o que comprometeu o tratamento adequado.
7. O laudo pericial confirmou que o prontuário médico era incompleto e que os sintomas da paciente exigiam avaliação mais detalhada antes da alta.
8. A demora para o envio de ambulância para transferência da paciente a outro hospital especializado foi injustificada. 9. As provas aportadas aos autos demonstram que os trâmites internos para disponibilização da ambulância ultrapassaram o tempo razoável para o caso de urgência.
10. O dano moral decorre da perda de uma chance, uma vez que a omissão no diagnóstico e a demora na remoção reduziram drasticamente as possibilidades de um tratamento eficaz. A ausência de um atendimento adequado dentro da janela de tratamento para avc impossibilitou que a paciente recebesse medidas que poderiam, ao menos, minimizar os danos neurológicos ou até evitar o óbito, caracterizando violação grave aos direitos da personalidade. 11. O sofrimento psicológico da mãe, agravado pela incerteza sobre o real impacto que um atendimento correto teria na sobrevida da filha, reforça a necessidade de majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
V. Dispositivo e tese 12. Negado provimento aos apelos dos réus e dado parcial provimento ao apelo da autora. (TJRS; AC 5003072-62.2011.8.21.0001; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 19/03/2025; DJERS 27/03/2025)

Sopesando a gravidade da negligência (erro de diagnóstico de urgência, perda da chance de tratamento na fase aguda) e o resultado danoso (sequelas permanentes), o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
mostra-se justo e razoável, em conformidade com o entendimento exarado por outros Tribunais em situações semelhantes, em caso de omissão no diagnóstico e demora na remoção para tratamento de AVC.

Sobre o referido montante deverá incidir
juros de mora
desde a
citação
, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do
arbitramento
(súmula n. 362, STJ), momento em que incidirá integral e exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e
correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os Requeridos
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
e
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
ao pagamento de
indenização por Danos Morais
no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, com incidência
de juros de mora desde a citação, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data deste arbitramento (súmula n. 362, STJ), a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa Selic (que engloba juros moratórios e correção monetária).

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno os requeridos ao pagamento das
Custas Processuais e Honorários Advocatícios
, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.